Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741474-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: IGOR VILELA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0747640-12.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha o plano de saúde com o agravado. Narra que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer para manutenção do plano de saúde em razão do diagnóstico de cardiopatia crônica grave, sendo ilegal a rescisão nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido deferida a tutela pela decisão agravada. Discorre sobre os tipos de contratação, sendo o contrato coletivo empresarial o caso em análise, havendo previsão de rescisão imotivada desde que observados os requisitos legais. Explica que observou os requisitos com a devida notificação respeitando o prazo de sessenta dias, sendo, portanto, legal a rescisão contratual. Tece considerações sobre os princípios contratuais e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 76693121. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 248995781): Defiro a gratuidade de justiça. DEFIRO o pedido de tutela de urgência. É que, de fato, vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC 300). Sobre a probabilidade do direito. Os contratos de planos de saúde podem ser rescindidos imotivadamente pelo fornecedor do plano. Contudo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Lei n. 9656/98, a rescisão de plano de saúde coletivo não pode acarretar o desamparo do consumidor contratante. É teor do Tema Repetitivo n. 1082 do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Verifico constar do relatório médico, ID 248975644, apresentar, o autor, "doença arterial coronariana crônica, com necessidade de acompanhamento cardiológico regular e risco de agravamento imponderável, inerente à sua condição." Vê-se, pois, ao menos nesse estágio preliminar de cognição da causa, que as circunstâncias do autor se encaixam no objeto do Tema Repetitivo n. 1082 do STJ, devendo-se vedar à operadora de saúde ré que, na data de hoje, como previsto (e-mail de ID 248978052), se efetive a rescisão unilateral do contrato do autor. Anoto que, pelo o que consta dos documentos que acompanham a inicial (ID 248978051), o autor encontra-se adimplente com o plano de saúde operado pela ré. Assim sendo, DETERMINO à parte ré que mantenha o autor no plano de saúde de que goza até segunda ordem deste Juízo, sem solução de continuidade, desde que mantida a adimplência regular das mensalidades pelo autor, sob pena de responder por multa de R$ 30.000,00 pelo descumprimento. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida subsidiariamente pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o Anexo I da Resolução no 509/2022 da ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão, pela operadora, de plano coletivo empresarial. Transcrevo: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde coletivo empresarial, conforme se afere a partir da apólice juntada no ID 248978049. Portanto, o contrato se sujeita à previsão legal acima disposta. Ademais, as informações juntadas no ID 248978049 demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 13/5/2024. O documento de ID 248978046 notifica sobre a rescisão, tendo sido observado o prazo de sessenta dias. Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Assim, verifica-se que são três as condições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça para impossibilidade do cancelamento, a saber, internação, tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física. No caso em tela, o beneficiário, Igor, sofreu o quadro de infarto agudo do miocárdio com superadesnivelamento do segmento ST em 29/1/2025, conforme relatório médico de ID 248975644. Recebeu ala hospitalar e continua em acompanhamento ambulatorial cardiológico. Apesar do evento agudo sofrido pelo agravado, em análise preliminar dos documentos, verifica-se que ele não está internado e o tratamento da doença crônica não pode ser interpretado como garantidor da sobrevivência, em verdade, o tratamento é necessário para prevenção de possíveis intercorrências. Apesar da necessidade do tratamento não se pode concluir que de alguma forma a vida do beneficiário está em risco, a justificar a aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento aos recursos das rés II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de modo expresso e fundamentado a questão referente à licitude da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde, entendendo ser inaplicável o Tema no 1.082 do STJ, uma vez que não se trata de tratamento garantidor da vida da parte autora. Omissão inexistente. 4. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082, STJ. Acórdão 2006732 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 2007846 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. (Acórdão 2038720, 0707169-70.2024.8.07.0006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Para mais, importante delinear a possibilidade do agravado de realizar a portabilidade de carência, não sendo possível verificar qualquer prejuízo aos tratamentos realizados. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Concedido o efeito suspensivo e, em princípio, afastada a obrigação da manutenção do plano, prejudicada a discussão sobre o valor da multa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 12:48:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador